Tribunal: TJMT
Processo: 1025844-77.2022.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025844-77.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOAO BATISTA PINHEIRO - CPF: 831.083.191-91 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRIDO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1025844-77.2022.8.11.0002.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE-MT.

Embargante(s):
JOÃO BATISTA PINHEIRO.

Embargado(s):

BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 15 A 18/04/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ABUSIVA DA TAXA DE JUROS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO - APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, §2º, DO CPC -

EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios movidos por
João Batista Pinheiro
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu dos embargos de declaração anteriormente opostos pelo reclamante e os rejeitou.

Sustenta o embargante a ocorrência de obscuridade e omissão na decisão embargada, no que concerne à taxa de juros prevista no contrato entabulado entre as partes.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte embargada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada:

(...) trata-se de empréstimo na modalidade cartão de crédito, em que
na alínea C-, item 4. do contrato, consta a informação de que taxa de juros fixada abaixo poderá ser alterada
, por determinação do órgão consignante ou norma legal superveniente,
sendo cliente informado através da fatura
, em percentuais legais. (...)
(grifei)

Como se sabe,
o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando

os fundamentos f
á
tico-jur
í
dicos exarados no ac
ó
rd
ã
o

se mostram suficientes para a solu
çã
o da lide. Nesse sentido, disp
õ
e o Enunciado 159, do FONAJE:

Não existe omissão a sanar por meio de embargos de declaração quando o acórdão não enfrenta todas as questões arguidas pelas partes, desde que uma delas tenha sido suficiente para o julgamento do recurso

(XXX Encontro
–
S
ã
o Paulo/SP).

Assim, verifica-se que a decisão vergastada apreciou devidamente a matéria ora ventilada, não incorrendo em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, motivo pelo qual os embargos declaratórios devem ser rejeitados.

A propósito
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — RECURSO DE APELAÇÃO —CONTRADIÇÃO — INEXISTENTES — ALEGAÇÕES JÁ ANALISADAS — INEXISTÊNCIA DE VÍCIO — REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE — REQUISITOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC — NÃO PREENCHIDOS — RECURSO REJEITADO.

O julgador não está compelido a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta
.

Os embargos declaratórios não correspondem a recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

Ainda que seja para fins de prequestionamento, o uso dos embargos de declaração se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, NCPC.

(TJMT - N.U 0031047-61.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022)
(grifei)

Logo
, da simples leitura da peça dos embargos, constata-se que a intenção do embargante é a de rediscutir o julgado, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios.

Nesse sentido, vejamos o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.
(MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017) (grifei)

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, porém,
rejeito
-
os
.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno o embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024